Tribunal: TJDFT
Processo: 0711797-28.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0711797-28.2021.8.07.0000 Classe judicial: TUTELA ANTECIPADA ANTECEDENTE (12135) REQUERENTE: ROGERIO SAMIR RIBEIRO - ME REQUERIDO: COMPANHIA IMOBILIARIA DE BRASILIA TERRACAP D E C I S Ã O Vistos, etc. Apresenta o requerente "PEDIDO DE TUTELA ANTECEDENTE COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO DE APELAÇÃO", ancorado no o art. 1.012, § 3o, inciso I, e §4o do Código de Processo Civil, pugnando, em suma, pela emissão de certidão negativa de débitos ou pelo menos certidão positiva com efeito de negativa, até julgamento de mérito do recurso de apelação. Todavia, inadmissível o petitório apresentado. Isso porque, do que se depreende dos autos principais, que tramitam na origem (0708343-20.2020.8.07.0018), 2a Vara da Fazenda Pública do DF, o pedido de tutela provisória de urgência foi indeferido tanto na origem (ID 80256225), como em sede recursal no âmbito do AGI 0702726-02.2021.8.07.0000. Dessa forma, prolatada a sentença de mérito (ID 85897730 dos autos principais), foram interpostas apelações por ambas as partes (ID 87857641 e 89616126), ato processual que, consoante dicção do art. 1.012, caput, do CPC, acarreta a suspensão ex lege da eficácia dos efeitos da sentença. Não sendo o caso de nenhuma das hipóteses previstas no § 1o do art. 1.012 do CPC, não há se falar, portanto, em concessão de efeito suspensivo ao feito, com lastro nos §§ 3o e 4o, como quer o peticionante, pelo que seu pedido não merece trânsito, ante a evidente ausência de interesse processual. No tocante ao pleito atinente à “emissão de certidão negativa de débitos ou pelo menos certidão positiva com efeito de negativa, até julgamento de mérito do recurso de apelação”, este se consubstancia em verdadeiro pedido incidental de tutela provisória de urgência, vindicando a antecipação dos efeitos da tutela, o qual pode, a priori, ser requerido a qualquer momento no próprio feito principal, dependendo sua concessão da presença dos requisitos autorizadores (art. 300 do CPC). E no caso, observo que a parte ora peticionante já reivindicara este mesmo pedido no seio da apelação interposta em face da sentença proferida pelo Juízo da origem (ID 89616126 daqueles autos), cumprindo gizar, ademais, que a própria parte já havia postulado a tutela antecipada no início da lide, a qual restou indeferida, consoante mencionado alhures. Em assim sendo, tampouco há se falar no postulado da instrumentalidade das formas, visto que seu novo pleito de antecipação dos efeitos da tutela recursal será devidamente analisado a tempo e modo, na forma do art. 932, II, do CPC, pelo que, também nesse tocante, se demonstra inviável a análise da petição trazida à baila. Ante o exposto, inadmito a petição de ID 25055809. Intime-se. Preclusa esta, ao arquivo com as cautelas de praxe. Brasília, 23 de abril de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Relator